Tribunal: TJSP
Processo: 2169852-56.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO CARACTERIZADA.
Embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.
Omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO CARACTERIZADA.
Embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.
Omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.